Tribunal: TJDFT
Processo: 0700322-13.2019.8.07.0011
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700322-13.2019.8.07.0011 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDA: IVANA LÚCIA DE OLIVEIRA GUEDES BARROSO DA SILVA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigos 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. INTEMPESTIVIDADE. BANCO DO BRASIL. DUPLICIDADE DE INTIMAÇÃO. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. DJE. CIÊNCIA DA SENTENÇA. FLUÊNCIA DO PRAZO RECURSAL. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. DECISÃO MANTIDA. 1. Ainda que haja publicação da sentença no Diário de Justiça eletrônico, se ocorrer a ciência do seu conteúdo em momento anterior, através de consulta eletrônica ao sistema PJE, considerar-se-á realizada a comunicação do ato processual nesta, precipitando-se a fluência do prazo processual, que tem início no primeiro no primeiro dia útil subsequente. Precedentes. Inteligência dos artigos 271 do CPC; 5o, §§ 1o e 2o, da Lei 11.419/06; e 60 Provimento no 12, de 17 de agosto de 2017. 2. O § 1o do art. 246 do NCPC, prevê que, “com exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio”. 3. A fim de regulamentar as citações e intimações das pessoas jurídicas por meio eletrônico, a Corregedoria desta Eg. Corte de Justiça editou a Portaria GC n. 160/2017, cujo art. 5o estabelece que “a comunicação eletrônica “via sistema” dos atos processuais substitui qualquer outro meio de publicação oficial, à exceção dos casos previstos em lei”. 4. O Banco do Brasil é instituição cadastrada para recebimento de intimações via eletrônica, as quais são realizadas por meio de pessoas cadastradas e autorizadas pela instituição financeira, sendo dispensada a publicação no órgão oficial (DJe). 5. No caso, não há se falar em nulidade da intimação da sentença, pois, conforme dispõe o § 1o do art. 5o da Portaria GC n. 160/2017, “considera-se aperfeiçoada a citação ou a intimação, ensejando o início da fluência dos respectivos prazos, no momento em que o destinatário consultar efetivamente o ato processual no sistema PJe, a partir do ‘login’ e da senha disponibilizados”. 6. Decisão que não conhece da Apelação mantida. 7. Agravo interno não provido. O recorrente alega violação ao artigo 272, § 5o, do Código de Processo Civil, asseverando que não teria sido atendido o pleito de publicação exclusiva do seu advogado nos autos da execução, por ser pessoa jurídica de grande porte de abrangência nacional, com centenas de advogados atuando em seu favor. Afirma que o causídico dos presentes autos somente tomou ciência da sentença no dia da sua publicação, sendo tempestivo o recurso de apelação. Requer seja cadastrado o advogado RICARDO LOPES GODOY, OAB/MG no 77.167 e OAB/DF 37.808, para que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em seu nome. Em contrarrazões, a recorrida pugna pela fixação de honorários recursais. II – O recurso não deve ser admitido, ante a sua deserção. Isto porque o recorrente, após intimado a efetuar o recolhimento do preparo em dobro, deixou transcorrer in albis o prazo concedido (ID 22626286 e ID 22787382). Com efeito, o CPC, em seu artigo 1.007, § 4o, determina que “O recorrente que não comprovar o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e retorno, no ato da interposição do recurso será intimado, na pessoa do seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. Assim, não há como ultrapassar o óbice do enunciado 187 da Súmula do STJ: "É deserto o recurso interposto para o STJ, quando o recorrente não recolhe, na origem, a importância das despesas de remessa e retorno dos autos”. Já decidiu o STJ que “O recurso especial deve ser reconhecido deserto se, após a intimação nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC/2015, a parte não comprovar o pagamento ou não o efetuar em dobro (...)” (AgInt no AREsp 1612074/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 15/6/2020). Ademais, não consta nos autos procuração do recorrente outorgando poderes ao advogado subscritor do apelo. Com efeito, embora intimado a regularizar sua representação processual (ID 22626286), nos termos dos artigos 76, caput e § 2o, c/c 932, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, o recorrente não juntou aos autos o instrumento de mandato (ID 22787383), atraindo, assim, o óbice do enunciado 115 da Súmula do STJ: “Na instância especial é inexistente recurso interposto por advogado sem procuração nos autos". A propósito, confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL E AGRAVO INTERPOSTOS SEM PROCURAÇÃO NOS AUTOS. SÚMULA N. 115/STJ. ABERTURA DE PRAZO PARA REGULARIZAÇÃO NÃO ATENDIDA NESTA INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DOS RECURSOS. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Verificada a ausência de procuração dos autos do advogado subscritor do recurso especial e do agravo em recurso especial, é cabível a abertura de prazo para a regularização, conforme arts. 76 e 932, parágrafo único, do novo Código de Processo Civil. 2. In casu, não foi cumprida a determinação para a juntada da procuração nesta instância especial, portanto, não atendida a determinação. Nesse sentido, é de rigor a aplicação da Súmula 115/STJ, sendo despiciendo que se alegue o protocolo no Tribunal estadual, pois tal peça deveria ter sido colacionada aos autos neste Tribunal Superior e no prazo previsto. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1262505/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 3/9/2018). No mesmo sentido: AgInt no AREsp 1526658/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 13/3/2020, e AgInt no AREsp 1635483/MG, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 13/11/2020. Ainda que se pudesse transpor tal óbice, o apelo não deveria transitar com relação à suposta afronta ao artigo 272, § 5o, do CPC, uma vez que o acórdão vergastado, ao entender pela intempestividade do apelo, o fez segundo Portarias deste Tribunal. Segundo já decidiu o STJ, “O recurso especial não constitui via adequada para a análise de eventual ofensa a Resoluções, Portarias ou Instruções Normativas, por não estarem tais atos normativos inseridos no conceito de lei federal, nos termos do art. 105, III, ‘a’, da Constituição Federal” (AgInt no AREsp 1555054/PE, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 4/9/2020). Indefiro os pedidos de cadastramento do patrono do recorrente e de publicação exclusiva, porque, como já mencionado, deixou de colacionar aos autos a respectiva representação processual. Ademais, o recorrente firmou convênio com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. Por fim, em relação ao pedido, em contrarrazões, de majoração dos honorários, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027